Tribunal: TJDFT
Processo: 0703478-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703478-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HUGO WALDRYK FERNANDES AQUINO IMPETRANTE: JEMIMA CARVALHO DE LIMA OLIVEIRA, ANDRE LUIS OTTONI LEAL CARNEIRO, JORGE LEAL CARNEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JORGE LEAL CARNEIRO e OUTROS em favor de HUGO WALDRYK FERNANDES AQUINO, visando, inicialmente, revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Petição de ID 68475312, pela qual os impetrantes requereram o sobrestamento do presente writ até a análise dos embargos de declaração pela autoridade coatora, opostos em face da decisão que não enfrentou o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar. Decisão de parcial conhecimento do habeas corpus, pela qual se admitiu apenas o ponto não enfrentado em writ anterior, qual seja, a conversão da prisão em preventiva em domiciliar. Deferido o pedido de sobrestamento da medida (ID 68514661). Informações prestadas (ID 68880666). É o relatório. Conforme informado pela autoridade coatora, a prisão preventiva do paciente foi convertida em domiciliar no dia 11/02/2025. Confira-se (ID 68880667): “(...) DIANTE DO EXPOSTO, conheço dos embargos e dou-lhes provimento para acolher o pedido de id. 224808456 e CONVERTER A PRISÃO PREVENTIVA de HUGO WALDRYK FERNANDES AQUINO em PRISÃO DOMICILIAR. Expeça-se, com urgência, ALVARÁ DE SOLTURA para colocá-lo em custódia domiciliar, se por outro motivo não estiver preso. De todo modo, tenho por necessária a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal”. O alvará de soltura foi cumprido em 11/02/2025 (ID 68880668). Assim, há evidente perda superveniente do interesse processual, porquanto cessada a alegada coação. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator